Tribunal: CARF
Processo: 19311.720308/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720308/2015-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.411 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de junho de 2024
Recorrente
BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e normativa enfrentada no
Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720308/2015-84
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-007.316, de 17/02/2020 (fls. 1.749 a 1.763)1,
integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3402-009.976, de 26/20/2022, proferidos pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e também negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentados.

Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração (fls. 1.369 a 1.373), para exigência de
multas “regulamentares” por descumprimento de obrigações acessórias decorrentes de
informação incorreta (zerada) constante da Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), dos períodos de apuração de
janeiro a dezembro de 2013. O valor da referida multa é obtido pela aplicação de percentual
sobre as receitas auferidas pela empresa.
A Fiscalização informa no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.182 a 1.368) que as
referidas multas foram lançadas em virtude de a contribuinte ter apresentado as obrigações
acessórias (EFD-Contribuições), relativamente aos meses de janeiro a dezembro de 2013, com os
valores “zerados” e que, mesmo após seguidas intimações e prorrogações de prazo, não houve a
transmissão de documentos retificadores (nos quais constassem os valores corretos relativos às
escriturações das contribuições).
As bases de cálculo das multas “regulamentares” estão detalhadas em
demonstrativo de fls. 1.365 a 1.366, da seguinte forma: i) períodos de apuração de janeiro/2013,
fevereiro/2013, março/2013, abril/2013 e julho/2013, transmitidos via SPED antes de
21/08/2013, multa de 0,2% sobre as receitas do mês imediatamente anterior ao da transmissão da
EFD - Contribuições (art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação e vigência dada pela
Lei no 12.766, de 2012, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 2012, com a nova redação dada pela
IN RFB no 1.387, de 2013); e, ii) períodos de apuração junho/2013, agosto/2013 a
dezembro/2013, transmitidos via SPED após 21/08/2013, multa de 3% sobre o valor das
transações comerciais do mesmo período de apuração, conforme nova redação e vigência
estabelecida pela Lei no 12.873, de 2013, e artigo 10 da IN RFB no 1.252, de 2012, com a nova
redação dada pela IN RFB no 1.387, de 2013.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação (fls.
1.390 A 1.421), alegando, em síntese, que as multas regulamentares não podem prosperar tendo
em vista que: (i) a multa aplicada está indevidamente enquadrada (requer o cancelamento por
erro no enquadramento legal), já que a atitude da Contribuinte poderia ser tipificada como falta
de atendimento à Intimação da Fiscalização para regularização da EFD-Contribuições; (ii) a
multa aplicada, em relação a parte dos períodos de apuração, foi calculada segundo critério que
sequer estava vigente na data da ocorrência da aludida infração; (iii) as obrigações acessórias,
assim como a EFD-Contribuições, devem servir para viabilizar a fiscalização no cumprimento da
obrigação principal, o que restou prejudicado, no presente caso, em que a autoridade fiscal se
valeu de diversos outros instrumentos que lhes foram disponibilizados, inclusive por diversos
demonstrativos e documentos apresentados pelo Contribuinte, conseguindo concluir, sem

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

dificuldades a auditoria fiscal (inaplicabilidade da multa por descumprimento); e (iv) a
penalidade aplicada não guarda lógica com o ‘dano potencial’ (razoabilidade e
proporcionalidade), sendo incoerente e aplicada em percentual completamente exorbitante,
desproporcional e não razoável.
A DRJ em Curitiba/PR, apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 06-55.014, de 23/06/2016 (fls. 1.604 a 1.620), não acolheu a preliminar de
nulidade suscitada e julgou a Impugnação parcialmente procedente, de forma a cancelar os
lançamentos das multas de EFD-Contribuições relativas aos fatos geradores ocorridos em
12/09/2013 e 15/10/2013 (períodos de apuração de junho e agosto de 2013, respectivamente),
e a manter as demais multas lançadas, sob os seguintes fundamentos: (a) a apresentação da EFD-
Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao lançamento de multa por
apresentação da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas; (b) é
de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar comprovado
que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo, exatamente, de acordo com a previsão legal;
(c) uma vez constatado que houve erro na aplicação do enquadramento legal e, por
consequência, em todos os outros aspectos do lançamento, é de se cancelar as multas relativas às
EFD-Contribuições aplicadas nos citados períodos. Da referida decisão, a DRJ recorreu de
Ofício, em virtude de ter sido exonerado crédito tributário superior ao limite de alçada previsto
no art. 1o da Portaria MF no 63, de 2017.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.630 a 1.677, em que suscitou questões preliminares, como a anulação do
julgamento proferido pela DRJ em razão da alteração/inovação do critério jurídico adotado pela
Fiscalização, e no mérito, apresentou as mesmas argumentações tecidas na sua Impugnação.
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora, no CARF, sendo
exarada a Resolução no 1201-000.319, de 19/10/2017, da 1a TO, da 2a Câmara da Primeira Seção
de julgamento (fls. 1.724 a 1.726), para declinar do julgamento do presente processo, por se
tratar de matéria da competência da 3a Seção do CARF, demandando que o processo fosse
encaminhado à 3a Seção, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, por ser vinculado ao PAF no
19311.720307/2015-30.
Na Terceira Seção do CARF, o recurso foi submetido à apreciação da Turma
julgadora, sendo exarada nova Resolução, de no 3402-001.466, de 24/10/2018 (fls. 1.730 a
1.736), para que, considerando que ambos os processos foram decorrentes do mesmo
procedimento fiscal para verificação das bases de cálculo do PIS e da COFINS, fosse sobrestado
o julgamento do processo até que houvesse indicação para pauta do PAF no 19311.720307/2015-
30 (PIS e COFINS), oportunidade na qual este processo (multa Regulamentar) deveria ser
indicado conjuntamente à pauta.
Em 17/02/2020, os Recursos Voluntário e de Ofício foram submetidos a
apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-
007.316, de 17/02/2020, proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso de Ofício e negou provimento ao
Recurso Voluntário do Contribuinte, sob os seguintes fundamentos: (a) a apresentação da EFD-
Contribuições com os valores todos “zerados” está sujeita ao lançamento de multa por
apresentação da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas; e (b) é
de se manter o lançamento das multas relativas às EFD-Contribuições quando restar comprovado
que a fiscalização utilizou-se das bases de cálculo de acordo com a previsão legal.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

Cientificado do Acórdão no 3402-007.316, de 17/02/2020, o Contribuinte
apresentou Embargos de declaração (fls. 1.801 a 1.806), alegando que o julgado teria
incorrido em omissão, especificamente, a “ausência de desenvolvimento dos fundamentos
adotados pela maioria dos Conselheiros em relação à matéria em que acompanharam o relator
pelas conclusões”, afirmando ter alegado, desde a Impugnação, que, entre os diversos
fundamentos para o cancelamento da exigência, a penalidade aplicada com base no disposto na
Lei no 12.873/2013 teria utilizado base de cálculo equivocada, pois calculada sobre o valor do
faturamento mensal e não sobre “o valor das transações comerciais ou das operações
financeiras”.
Analisado o recurso, com base nas considerações tecidas no Despacho de
Admissibilidade de Embargos, expedido pelo Presidente da Turma em 16/10/2020, às fls. 1.826
a 1.828, foi dado seguimento aos Embargos de declaração opostos pelo Contribuinte.
Posto o recurso de Embargos à apreciação da Turma julgadora, foi prolatado o
Acórdão (de Embargos) no 3402-009.976, de 26/20/2022 (fls. 1.840 a 1.849), que decidiu
acolher os Embargos de Declaração opostos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão
quanto ao desenvolvimento dos fundamentos adotados pela maioria dos Conselheiros em relação
à matéria em que acompanharam o relator pelas conclusões, atinente ao erro na base de cálculo
da multa aplicada, bem como refletir na ementa o entendimento dessa matéria, conforme
preconiza o art. 63, § 8o, do Anexo II do RICARF/2015, então vigente.

Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3402-007.316, de 17/02/2020, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3402-009.976, de 26/20/2022, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(fls. 1.766 a 1.771), apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “Erro
na apuração da matéria tributável”. No entanto, no Exame de Admissibilidade do recurso,
entendeu-se que não restou demonstrada a divergência jurisprudencial em relação a matéria,
uma vez que dos acórdãos confrontados não se constatou divergência de interpretação da lei
tributária, mas apenas resultados diferentes ante situações fáticas absolutamente distintas,
impossibilitando assim a aferição de qualquer divergência. Com as considerações tecidas, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento, com base no Despacho de Admissibilidade
de Recuso Especial de 08/07/2020, às fls. 1.807 a 1.812, negou seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Acórdão no 3402-007.316, de 17/02/2020, integrado pelo Acórdão
(de Embargos) no 3402-009.976, de 26/20/2022, o Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
1.864 a 1.874), apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1) Do
conceito de faturamento e de transações comerciais; e (2) Da nulidade quando verificado erro
material na apuração da base de cálculo do lançamento. Para comprovar a divergência indicou
como paradigmas os Acórdãos no 3301-06.086 (para a divergência 1), e no 1401-001.317 e no
1402-005.555 (para a divergência 2).
No Exame de Admissibilidade do recurso, entendeu-se que não restou
demonstrada a divergência jurisprudencial em relação à matéria 2 - da nulidade quando
verificado erro material na apuração da base de cálculo do lançamento, por dessemelhanças das
situações, amparadas por legislações específicas e diferentes.
Já quanto a matéria 1 - Do conceito de faturamento e de “transações comerciais”,
entendeu-se pelo seguimento no exame monocrático de admissibilidade.
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

No Acórdão recorrido, integrado pelo Acórdão de Embargos, o Colegiado
entendeu que que o valor das transações comerciais apresenta identidade com o faturamento da
empresa, para fins de determinação da base de cálculo da citada multa. De outro lado, no
Acórdão paradigma, também tratando de Auto de Infração lavrado para constituir multa isolada
em razão da entrega de EFD - Contribuições com informações omitidas, teria se decidido que o
conceito de "transações comerciais" para fins de determinação da base de cálculo, relaciona-se
com todas as operações praticadas pelo sujeito passivo no período objeto de declaração,
transações estas que influiriam na apuração das contribuições, sendo a quantificação da multa
efetuada por transação comercial omitida na declaração. Destaca referido paradigma que como a
declaração foi zerada, todas as transações comerciais foram omitidas, concluindo que o conceito
de transações comerciais é mais amplo do que faturamento ou receita de vendas.
Com as considerações tecidas, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de
16/06/2023, às fls. 1.911 a 1.917, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, admitindo a rediscussão apenas da seguinte matéria: (1) - Do conceito de
faturamento e de transações comerciais.
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 1.929 a 1.938,
requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial interposto. Outrossim, caso ultrapassada
essa preliminar, demandou que seja, no mérito, negado provimento ao Recurso Especial do
Sujeito Passivo, não havendo espaço para rediscussão probatória, devendo ser mantida a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Em 15/12/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial - 3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de
10/06/2023, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 1.911 a 1.917).
Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
Em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional pede que o recurso não seja
conhecido, uma vez que se percebe ausência de similitude fática e dos fundamentos utilizados
entre a matéria em discussão e o Acórdão paradigma considerado divergente.
A divergência suscitada é com relação à matéria: “Do conceito de faturamento e
de transações comerciais”, no que toca ao decidido pelo Acórdão paradigma no 3301-006.086.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

Os autos tratam de lançamento de multa regulamentar por descumprimento de
obrigações acessórias decorrentes de informação incorreta (zerada) constante da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, COFINS e da EFD-Contribuições.
No Acórdão recorrido, decidiu que o valor das transações comerciais tem
identidade com o faturamento da empresa para fins de determinação da base de cálculo da
citada multa. Contudo, sobre esse tema, nos Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, - que foram acolhidos sem efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto ao
desenvolvimento dos fundamentos adotados pela maioria dos Conselheiros em relação à matéria
em que acompanharam o Relator pelas conclusões, no que se refere a erro na base de cálculo da
multa aplicada -, decidiu-se da seguinte forma (fl. 1.848):
“A fim de sanar o vício informado, informa-se que a maioria do Colegiado não
compartilhou do entendimento do Relator de que o valor das transações comerciais
tem identidade com o faturamento da empresa visto que interpretaram que este
conceito seria mais amplo, não só abarcando as transações comerciais ativas da
empresa referentes às receitas decorrentes de vendas e serviços, mas também todas
as transações comerciais que foram registradas na escrituração no período,
incluindo aquelas decorrentes de outras receitas operacionais e obrigações da
empresa. (grifo nosso)
Informou-se ainda no recorrido que “...a maioria do Colegiado manteve a
autuação com fundamento diverso, votando com o Relator pelas conclusões, posto que a
Recorrente não logrou êxito em demonstrar o equívoco alegado no cálculo da multa”.
Confira-se trecho e (parte) ementa do Acórdão de Embargos, fl. 1.840 e 1.848:
“(...) Destarte, as suas argumentações sem a demonstração do erro alegado, por meio
de planilha ou memórias de cálculo e indicação dos pontos de divergência, passam a
ter um caráter de generalidade e imprecisão, o que leva ao seu não acolhimento no
julgamento, conforme entendeu a maioria do Colegiado”. (grifo nosso)
ERRO DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar planilha, explicar a sua metodologia de cálculo e indicar
os pontos de divergência quanto aos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária, nos
termos do inciso III, Art.16 do Dec. 70.235/70.
Portanto, o que se depreende da leitura do Acórdão de embargos no 3402-009.976
é que a maioria do Colegiado não compartilhou do entendimento do Relator de que o valor das
transações comerciais tem identidade com o faturamento da empresa. No entanto entendeu pela
manutenção da base de cálculo aplicada pelo Fisco, ao argumento de que o Contribuinte não
demonstrou o equívoco alegado no cálculo da multa isolada, ou seja, não se desincumbiu do
ônus probatório que lhe competia.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 3301-006.086, que também trata de Auto
de Infração lavrado para constituir multa isolada em razão da entrega de EFD - Contribuições
com informações omitidas, decidiu que o conceito de "transações comerciais" para fins de
determinação da base de cálculo, relaciona-se com todas as operações praticadas pelo
Contribuinte no período da declaração, transações estas que influiriam na apuração das
contribuições. Ou seja, a quantificação da multa se faz por transação comercial omitida na
declaração:
“Quanto ao conceito de "transações comerciais" para fins de determinação da base de
cálculo, ao contrário do que afirma a Recorrente, relaciona-se com todas as operações
praticadas pelo sujeito passivo no período objeto de declaração, transações estas que
influiriam na apuração das contribuições, daí que a quantificação da multa se faz por
transação comercial omitida na declaração. Como a declaração foi zerada, todas as
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.411 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720308/2015-84

transações comerciais foram omitidas. Transações comerciais é mais amplo do que
faturamento ou receita de vendas, justamente para se poder quantificar esta sanção
para as pessoas jurídicas que não possuem faturamento, nem receitas de vendas, por
desenvolverem, por exemplo atividades imunes a impostos. O simples fato de que a
base anterior era o faturamento, com aplicação de alíquota de 0,2%, não gera
necessariamente a conclusão de que o conceito de "transações comerciais" corresponde
a universo quantitativo inferior ao faturamento, somente porque a alíquota passou a ser
3% aplicada sobre essa nova base de cálculo, na medida em que pode ter sido intenção
do legislador aumentar tanto a base de cálculo quanto a alíquota da sanção”. (grifo
nosso)
Como se vê, mesmo se apegando ao cerne da alegada divergência, ou seja, apenas
ao “conceito de faturamento e transações comerciais”, o que se percebe é a convergência de
entendimentos, que restou esclarecida pelo voto condutor do Acórdão embargado e do decidido
pela Turma julgadora do Acórdão paradigmático.
No recorrido, afastou-se a tese do Relator de que o valor das transações
comerciais tem identidade com o faturamento da empresa, visto que interpretaram que este
conceito seria mais amplo, não só abarcando as transações comerciais ativas da empresa
referentes às receitas decorrentes de vendas e serviços, mas também todas as transações
comerciais que foram registradas na escrituração no período, incluindo aquelas decorrentes de
outras receitas operacionais e das obrigações da empresa, em linha com o decidido pelo
paradigma, sendo a divergência relativa a questões probatórias, inatacáveis nesta instância
uniformizadora de jurisprudência.
Assim, não se verifica efetiva divergência de teses jurídicas, mas sim
convergência de entendimentos, ladeada por diferenças fáticas. Logo, não há comprovação da
divergência jurisprudencial alegada, o que culmina no não conhecimento do recurso.

Conclusão
Portanto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1947
DF CARF MF
Original